Tribunal: TCU
Processo: 024.930/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Apurar possíveis irregularidades na antecipação do recebimento de recursos devidos quanto à desestatização da Eletrobras.

Inteiro teor:
Acórdão 378/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação formulada pelo Ministério Público de Contas, por intermédio do Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Ministério de Minas e Energia (MME), relacionadas à captação de recursos no mercado financeiro com base em parcelas futuras de pagamentos da Eletrobras, a fim de antecipar a quitação de passivos da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), com previsão original de quitação até 2030. Considerando que o representante alegou que a operação trouxe benefícios limitados aos consumidores e vantagens significativas para as instituições financeiras que intermediaram a transação; considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade e versa sobre matéria de relevante interesse público; considerando que esse mesmo assunto está sendo tratado no âmbito do TC Processo 025.777/2024-6 , referente à representação do Senador Rogério Simonetti Marinho, atualmente em estágio avançado de apuração, na fase de elaboração do relatório da inspeção realizada; considerando que, por isso, a unidade técnica propõe o conhecimento da presente representação e o seu apensamento ao TC Processo 025.777/2024-6 , nos termos do art. 2°, I, da Resolução-TCU 259/2014, a fim de garantir economia processual e de evitar duplicidade de análise da matéria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento nos arts. 143, V, "a", 235 e 237, VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU e nos arts. 2°, I, e 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer da presente representação e apensá-la ao TC Processo 025.777/2024-6 , informando o representante sobre o teor desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 024.930/2024-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério de Minas e Energia. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.